Tribunal: TJPA
Processo: 0005454-65.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005454-65.2019.8.14.0054

APELANTE: VICENTE PINTO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005454-65.2019.814.0054

APELANTE
:
VICENTE PINTO DA SILVA.

APELADO:
BANCO PAN S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCONTO MENSAL SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO E TRANSFERÊNCIA – REGULARIDADE DO NÉGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
1.
Negócio

jurídico
perfeito e acabado.

2. 2.

A instituição financeira ao apresentar contestação, juntou o
Termo de Adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan. com a assinatura do Sr. Vicente Pinto da Silva (ID nº 13011613) e recibo de transferência via SPB sob o número de controle 201606244525353 (ID nº 13011614), com dados de transferência bancária para a agência 00019, conta corrente 0000008389, em nome e CPF do autor, de número 59285411/0001-13.

3.
3.
Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005454-65.2019.814.0054

APELANTE
:
VICENTE PINTO DA SILVA.

APELADO:
BANCO PAN S.A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VICENTE PINTO DA SILVA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em sede de alegações exordiais o autor alega que jamais realizou qualquer contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, no entanto, sofreu desconto mês a mês em sua aposentadoria - iniciado em junho/2016, no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), com saldo devedor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente ao contrato sob o número 0229015069664.

Pleiteou, assim: (i) Liminarmente, a suspensão dos descontos em conta; (ii) a concessão de justiça gratuita; (iii) os atos previstos no art. 344 do CPC/15); (iv) a inversão do ônus da prova; (v) o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, no importe de R$ 3.466,90 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos); e (vi) condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A petição inicial foi recebida e deferida, conforme decisão de ID nº 13011598.

Foi acostada ao número identificador 13011612
a contestação, oportunidade em que o réu, vinculou nos anexos, documentos comprobatórios de sua argumentação no sentido de que o serviço foi contratado regularmente, destacando-se os seguintes:
(i)
inteiro teor do Termo de Adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan.;
(ii)
registro no sistema de pagamentos brasileiro (SPB) sob o número 201606244525353, com dados de transferência bancária para a agência 00019, conta corrente 0000008389, em nome e CPF do autor, de número 59285411/0001-13.

O feito seguiu regular tramitação, tendo sido proferida sentença (ID nº 13011644) em julgamento antecipado da lide, entendendo-se pela improcedência da pretensão autoral.

Colhe-se dos termos insertos no mandamento sentencial o seguinte fundamento:

“(...) Com efeito, aplica-se o princípio da conservação dos contratos, adotado tanto pelo código civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Tais leis tratam a situação da seguinte maneira:

‘‘A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes (art. 52, § 2º do CDC).’’

‘‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
’’ (CC 113).

‘‘O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.’’ (CC, art. 169) mas ‘‘se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.’’ (CC, art. 170)

Em meio a irregularidade insanável decorrente da exigência de instrumento público para que o analfabeto possa contrair obrigações, não se pode fechar os olhos para o fato de que o requerente recebeu os valores contratados em sua conta, de modo consciente, e ainda os utilizou em seu favor. Negar tal circunstância é acabar por permitir o enriquecimento sem causa de modo irrestrito, o que também é vedado pelo direito, desde seus primórdios. (...)”

Inconformado, o autor, VICENTE PINTO DA SILVA, interpôs recurso de apelação (ID nº 13011646) alegando, em síntese, que há divergência entre o número do contrato apresentado nos autos, de número
710804804 e o que está sendo discutido nos presentes autos, de nº 0229015069664.

Prossegue, alegando que a instituição financeira buscou ludibriar o judiciário, sendo prova de tal intuito, a disparidade entre o valor do contrato apresentado nos autos, que detém o quantum d
e
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e o instrumento que se refere ao objeto da ação, o qual chega ao montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Assim, firmando a ilegalidade da cobrança, sustentou a necessidade de provimento do recurso, com o reconhecimento quanto aos direitos
decorrentes, quais sejam, dano moral, repetição do indébito, atualização monetária e juros.

Em sede de contrarrazões (ID nº 13011650) a parte apelada
(i)
impugnou a justiça gratuita e, no mérito,
(ii)
combateu as razões recursais, expondo que
a numeração citada na inicial 0229015069664, refere-se à reserva de margem consignável, não se tratando de contrato.

Acrescentou que o INSS utiliza a numeração como contrato para identificar a reserva junto ao Banco Pan e que a numeração correta do contrato realizado entre a apelada e o Pan é a do nº 710804804 do contrato mencionado na contestação.

Refuta a existência de danos morais, aduzindo que não há nos autos
qualquer comprovação de que os descontos tenham gerado danos morais ao apelante e, acerca d
o reconhecimento da devolução em dobro, argumenta ser imprescindível a demonstração de 3 requisitos, quais sejam: cobrança de dívida inexistente; efetivo pagamento da dívida, e, por fim, ser devidamente comprovada a situação de má-fé.

Ao final, requer, o improvimento
in totum
do recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Prima facie
, não obstante tenha sido entabulado debate pelas partes acerca da Justiça Gratuita, verifico que o benefício foi concedido em primeira instância, conforme decisão de ID nº 13011598, sendo despicienda a reapreciação da matéria, notadamente, considerando que não foram trazidos elementos novos, hábeis a demonstrar a modificação na situação da parte beneficiária.

MÉRITO

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor,
VICENTE PINTO DA SILVA,
seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear.

Analisando o caso, é importante sopesar que, uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o
Termo de Adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan. com a assinatura do Sr. Vicente Pinto da Silva (ID nº 13011613) e recibo de transferência via SPB sob o número de controle 201606244525353 (ID nº 13011614), com dados de transferência bancária para a
agência 00019, conta corrente 0000008389, em nome e CPF do autor, de número 59285411/0001-13.

Dessa sorte, resta comprovado que o autor aderiu à utilização do crédito consignado Pan, tendo recebido o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em 24.06.2016 (ID nº 13011614), razão pela qual

vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que ao ajuizar a ação de conhecimento o autor, ora apelante, arguiu inicialmente que os descontos tiveram início em junho de 2016 (ID nº 13011592 – Pg 02, 7º parágrafo), interstício temporal coincidente com a disponibilização do valor pela instituição financeira, comprovado no ID nº 13011614.

De outra banda, ainda que proferidas alegações nas razões recursais, o apelante deixou de demonstrar substrato mínimo hábil a comprovar suas alegações, múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do CPC.

Nessa senda, importa ponderar que a
relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista (vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990), sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

Não obstante, insta esclarecer que a inversão do ônus probatório (arts. 6º, 12 e 14 do CDC) não exime a responsabilidade do autor em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a inexistência do negócio jurídico ou que houve fraude na transação.

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da
regularidade
das contratações em discussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de Maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/06/2023